Tribunal: TJPA
Processo: 0013180-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013180-82.2020.8.14.0401

APELANTE: IGOR MAIA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Art. 129, §9º, do código penal. valor probatório da palavra da vítima corroborada por laudo pericial e testemunho. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência probatória a ensejar absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) se restou configurada a legítima defesa apta a excluir a ilicitude da conduta.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou equimoses compatíveis com ação contundente, evidenciando ofensa à integridade corporal da vítima.

4. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho judicial e harmônica com os demais elementos probatórios. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo quando em consonância com o conjunto probatório.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco demonstração de reação moderada e necessária. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada das demais provas.

6. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, inviável a absolvição pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por laudo pericial e testemunho judicial, é suficiente para fundamentar condenação. 2. A legítima defesa exige comprovação de agressão injusta atual ou iminente e de reação moderada, não se configurando quando ausente suporte probatório mínimo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CP, art. 25; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por I. G. M. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos,
bem como, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
em favor da vítima, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima K. T. D. S. P. relatou que na manhã do dia 02/09/2019, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, I. G. M.

Em seu depoimento (fl. 20), a vítima aduziu que conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de 8 (oito) anos e possui um filho dessa união, e sempre sofreu violência física e ameaças por parte do seu ex-companheiro. Atualmente o casal possui guarda compartilhada do filho menor.

No dia do fato, K. precisava levar o filho para uma consulta e quando seu ex-companheiro foi devolver, foi recepcionado pelo atual companheiro da vítima. I. não gostou e passou a fazer ameaças, insinuando sacar uma arma da cintura e o chamando para brigarem. Quando a vítima tentou interceder, o denunciado lhe desferiu um soco na cabeça, bem como no seu braço.

Diante de tais fatos, a vítima procurou a autoridade policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer sua
absolvição
, diante da
insuficiência de provas
para sustentar a condenação, lastreada exclusivamente na palavra da vítima, eis que não há testemunha imparcial que confirme ter ele a agredido. Afirma que o exame de corpo de delito não comprova a autoria das lesões, nem afasta a hipótese de terem sido decorrentes de briga entre a vítima e terceira pessoa; e que sua conduta teria se limitado a apartar discussão entre mulheres, tendo reagido apenas em sua legítima defesa, para se defender de agressão injusta praticada pelo companheiro da vítima.

Em
contrarrazões
, tanto a
representante ministerial
quanto a
assistente de acusação
manifestam-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer sua
absolvição
, diante da
insuficiência de provas
para sustentar a condenação, lastreada exclusivamente na palavra da vítima, eis que não há testemunha imparcial que confirme ter ele a agredido. Afirma que o exame de corpo de delito não comprova a autoria das lesões, nem afasta a hipótese de terem sido decorrentes de briga entre a vítima e terceira pessoa; e que sua conduta teria se limitado a apartar discussão entre mulheres, tendo reagido apenas em sua legítima defesa, para se defender de agressão injusta praticada pelo companheiro da vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pela
Perícia de Lesão Corporal
(ID 31104465 - Pág. 3) – que descreveu
“equimose violácea, medindo 1,5 cm de extensão, formato irregular, localizada em terço superior do braço direito, face lateral; equimose arroxeada, medindo 2cm de extensão, formato irregular, localizada em terço distal do braço direito, face medial”, consignando que houve ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de ação contundente
– bem como, pelos
depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo,
que não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima K. T. D. S. P. declarou, em Juízo:
“(...) que sofreu agressão por parte do acusado, que conviveu com ele durante 8 anos, que foi embora de casa por sofrer agressões por parte do acusado. Que no dia do fato, a ofendida queria que o filho estivesse em casa mais cedo, o acusado foi na frente na casa dela, e ao ir ao seu encontro pegou a ofendida pelo pescoço e bateu muito nela. Que o acusado tinha muito ciúmes, que dizia que a ofendida lhe traía; (...) que após os fatos o acusado continua a ameaçando, que já fez outras ocorrências, que o acusado liga pra ofendida a xingando, que o acusado faz pressão no filho; (...) que a ofendida não discute em relação ao filho, que no dia ela tinha mandado mensagem para o seu filho; que no dia tinha uma consulta marcada com o seu filho, e um dia anterior o acusado estava lhe xingando e ameaçando ela. No dia o acusado foi levar o seu filho na casa da ofendida, o acusado empurrou a criança na direção da ofendida, na oportunidade, o acusado partiu para cima da ofendida a enforcando, o seu marido viu, e a defendeu, a partir daí os dois trocaram agressões entre si. (...)”

A testemunha IGOR ALVES CARDOSO narrou em Juízo:
“(...) que antes do fato, já vinha discutindo com o acusado por telefone sobre a pensão da criança que não havia mandado ainda. No dia do fato, o acusado foi deixar a criança na casa da ofendida, ao se aproximar o acusado entregando a criança, o acusado deu uma gravata no pescoço da ofendida, nesse momento, ele interveio e começou a ter agressões físicas entre ele e o acusado. No dia, não só o acusado agrediu a ofendida, mas a sua esposa também, que o acusado deferiu socos empurrões e xingamentos dizendo que ia tirar o filho do ninho de rato, que não ia ficar com mulher do peito caído, que já fez vários tipos de abortos; (...) que o acusado é agressivo com outras pessoas que inclusive, responde por outros processos na justiça por agressão. (...)”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, disse que
“apenas chegou para deixar a criança na casa, ao chegar no local não saiu do carro, que foi a sua ex-esposa que foi deixar seu filho, a ofendida já saiu da casa com uma faca e o companheiro.”

Despicienda, então, a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

Vê-se que tais declarações estão em consonância com o exame pericial acima referido, que atestou a presença de equimoses nos braços da vítima
.

Além disso, o inquérito policial contém boletim de ocorrência e registros correlatos, nos quais a ofendida narra ter sido agredida pelo ex-companheiro, descrevendo contexto de entrega do filho e agressões físicas, o que, embora seja elemento informativo de fase inquisitorial, serve como dado de coerência narrativa quando posteriormente confirmado em juízo (ID’s 31104462 e 31104463).

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, especialmente porque, na maior parte dos casos, tais crimes são praticados dentro do lar, sem ser presenciados por ninguém.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. CONDENAÇÃO. 1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 2. Há nítida desproporção entre as supostas unhadas efetuadas pela vítima e o imoderado revide consistente em soco desferido no seu olho, gerando as lesões corporais demonstradas pela prova dos autos, de sorte que o excesso doloso enquadra-se na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do
Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00060688020178070007 DF 0006068-80.2017.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O relato da vítima, portanto, não foi valorado pelo juízo
a quo
de forma abstrata ou automática; ao contrário, foi explicitamente cotejado com a prova técnica (lesões compatíveis com agressão por ação contundente) e com a prova testemunhal. Independentemente do vínculo afetivo do depoente com a vítima, o ponto decisivo aqui é que a narrativa do atual companheiro da vítima foi utilizada como elemento de corroboração da versão da ofendida quanto ao núcleo do fato imputado (agressão física contra a vítima), e não como prova isolada.

A versão trazida pelo réu, esta sim, mostra-se dissociada do restante da prova dos autos.

A tese recursal de que as lesões poderiam advir de briga entre “duas mulheres” e de que o apelante teria apenas tentado apartar o conflito e agido em legítima defesa, não encontra lastro confirmatório no acervo probatório: inexiste prova de agressão injusta anterior, atual ou iminente por parte da vítima contra o réu, ou que a conduta do réu contra a vítima foi reação necessária e moderada a agressão anterior.

Assim, tem-se, de um lado, a narrativa da vítima (prova judicial), apoiada em laudo pericial e confirmada por testemunho colhido na mesma audiência; e, de outro, a negativa de autoria desacompanhada de prova mínima que a sustente.

Por conseguinte, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026